Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715220-56.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANDERSON RODRIGUES QUINTANS EMBARGADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor, JANDERSON RODRIGUES QUINTANS, em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso por ele interposto para negar-lhe provimento. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 39394024. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se Companhia Energética de Brasília - Ceb (Ceb Holding) e Ceb Iluminação Pública e Serviços S.A (“CEB IPES”), para responder aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 03 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator